Tribunal: TJES
Processo: 5006623-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006623-89.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO CARLOS BARBOSA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

APELAÇÃO CÍVEL (PJe) Nº 5006623-89.2021.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCO CARLOS BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO CARLOS BARBOSA
contra a r. sentença digitalmente reproduzida no Id. 2777108, deste caderno eletrônico, da lavra do douto Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida em face de
BANCO PAN S.A.
, entendendo que, não havendo nos autos comprovação de que o autor teria tentado devolver a quantia consignada ao requerido, bem como que já usufruiu do valor recebido, não faria jus à indenização pretendida.

Em suas razões (Id 2777111), o recorrente pugna pela reforma do “decisum” alegando, em breve síntese, que
(i)
as quantias foram depositadas pelo apelado em sua conta bancária sem sua anuência;
(ii)
trata-se de relação de consumo, pressupondo-se a hipossuficiência do recorrente, por ser consumidor e idoso;
(iii)
desconhece a contratação e, portanto, não reconhece a assinatura que consta no contrato, razão pela qual “deveria se ônus da instituição apelada prova a autenticidade da assinatura que consta no contrato e assim não o fez”;
(iv)
“o apelante fora vítima de fraude em razão da fragilidade do sistema da apelada que concede a contratação de serviços sem a certificação da real identidade do consumidor ou dos dados que lhe são fornecidos, por si só, enseja o dano moral”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, o banco apelado seja condenado ao pagamento de reparação a título de danos morais e materiais.

O
BANCO PAN S/A
ofertou contrarrazões (Id. 2777115), com registro de teses a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do
“decisum”
objurgado.

É o relatório.

PEÇO DIA para julgamento
, na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 19 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO CARLOS BARBOSA
contra a r. sentença digitalmente reproduzida no Id. 2777108, deste caderno eletrônico, da lavra do douto Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida em face de
BANCO PAN S.A.
, entendendo que, não havendo nos autos comprovação de que o autor teria tentado devolver a quantia consignada ao requerido, bem como que já usufruiu do valor recebido, não faria jus à indenização pretendida.

Em suas razões (Id 2777111), o recorrente pugna pela reforma do “decisum” alegando, em breve síntese, que
(i)
as quantias foram depositadas pelo apelado em sua conta bancária sem sua anuência;
(ii)
trata-se de relação de consumo, pressupondo-se a hipossuficiência do recorrente, por ser consumidor e idoso;
(iii)
desconhece a contratação e, portanto, não reconhece a assinatura que consta no contrato, razão pela qual “deveria se ônus da instituição apelada prova a autenticidade da assinatura que consta no contrato e assim não o fez”;
(iv)
“o apelante fora vítima de fraude em razão da fragilidade do sistema da apelada que concede a contratação de serviços sem a certificação da real identidade do consumidor ou dos dados que lhe são fornecidos, por si só, enseja o dano moral”;
(v)
deve haver a inversão do ônus da prova em favor do apelante, por ser parte hipossuficiente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, o banco apelado seja condenado ao pagamento de reparação a título de danos morais e materiais.

O
BANCO PAN S/A
ofertou contrarrazões (Id. 2777115), com registro de teses a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do
“decisum”
objurgado.

Presentes os
pressupostos de admissibilidade
da apelação cível,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência vertida em suas razões.

O apelante afirma, e assim o fez, ter impugnado a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo apelado com a contestação, bem como incumbido o ônus da prova ao apelado. Apesar disso, a prova não foi produzida, sobrevindo sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando se tratar de impugnação à autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. No caso, o réu, ora apelado, produziu o contrato em relação ao qual foi impugnada a autenticidade das assinaturas, incumbindo-lhe comprovar a sua validade.

O ponto controvertido, portanto, segundo o arrazoado pelo apelante, é no sentido de se verificar se as assinaturas constantes nos contratos conferem com a sua firma original, ressaltando que pode ter havido fraude documental.

Para esta constatação, afigura-se imprescindível o cotejo analítico dos contratos originais por profissional qualificado, dada a possibilidade de que as conclusões do perito sejam limitadas pelas eventuais condições de baixa resolução reprográfica dos documentos digitalizados.

Nessa linha intelectiva, depreende-se ter sido prematura a prolação da sentença, antes da produção da referida prova. Isso porque compreende-se que o indeferimento ou a não realização da prova pericial pode não configurar cerceamento ao direito de defesa das partes, quando existem nos autos outros meios de prova igualmente robustos para fundamentar o convencimento do julgador, o que não é a hipótese dos autos.

Com efeito, com as mais respeitosas vênias ao ilustre Magistrado sentenciante, o decisum está fundamentado em presunções de “(...) ter restado devidamente demonstrado que o valor objeto do contrato em tela não só foi disponibilizado na conta corrente do autor, como também por ele usufruído, motivo pelo qual descabe o pleito de anulação do contrato e declaração de ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário”.

O direito à prova, ainda que não tenha caráter absoluto, é considerado fundamental, pois representa garantia ao exercício efetivo do devido processo legal. Ademais, a produção probatória tem como objetivo primordial o acesso à tutela jurisdicional justa, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Sob essa perspectiva, considerando que o órgão julgador é o destinatário da prova, na hipótese vertente, em que se busca apurar a ocorrência de fraude documental pela falsificação de assinaturas, revela-se essencial a análise de profissional com formação específica sobre essa questão, que é alheia ao conhecimento jurídico. Assim, a prova poderá amparar o justo julgamento da lide, na forma dos arts. 156 e 464 do CPC.

Com efeito, constatado que a prova do fato depende de análise técnica de outra ciência, a prova pericial imprescindível não pode deixar de ser realizada, se inocorrente a hipótese do art. 472 do CPC, nos termos do que dispõe expressamente o § 1º do art. 464 do mesmo diploma legal. A respectiva nulidade exige a cassação da sentença para oportunizar, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, a efetiva elucidação dos pontos controvertidos na demanda.

Verifica-se, ademais, já ter sido determinado ao réu/apelado, a apresentação dos contratos originais para a confecção da perícia. O réu/apelado deve ser o maior interessado em demonstrar a validade dos contratos com o resultado da prova técnica, por ser este o único elemento apto, na hipótese, a constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, já que não logrou produzir outros meios de prova em favor das suas alegações.

Sobre a possibilidade de se averiguar, em qualquer grau de jurisdição, a imprescindibilidade de determinado instrumento probatório para o deslinde da causa, há claros julgados do Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. PRECEDENTES. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. Agravo no recurso especial improvido. (AgRg no REsp 738576/DF. Rel. Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data de Julgamento: 18/8/2005. DJ de 12/9/2005, p. 330)

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 130 DO CPC. PRECLUSÃO QUE NÃO SE APLICA, NA HIPÓTESE. ART. 183 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ E ADEMAIS, DA SÚMULA N. 83/STJ. [...] II -Demais disso, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a livre iniciativa do magistrado, na busca pela verdade real, torna o imune aos efeitos da preclusão, sendo lícita a determinação de produção de prova pericial, que indevidamente não foi deferida em primeira instância, mesmo de ofício (art. 130 do CPC). III - Noutras palavras, ainda que tenha havido o anterior indeferimento da produção de prova pericial, pelo juízo de primeiro grau, ainda assim pode o Tribunal de apelação, de ofício, determinar tal produção, se entender pela sua indispensabilidade. IV - Precedentes citados: AgRg no REsp nº 738.576/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 12/09/2005; Edcl no Ag nº 646.486/MT, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 29/08/2005; AgRg no AG nº 655.888/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES DE LIMA, DJ de 22/08/2005; REsp nº 406.862/MG, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ de 07/04/2003. V - Aplicação, de qualquer modo, da Súmula n. 83/STJ. VI - Recurso especial não conhecido. Manutenção do acórdão que determinou a realização de nova perícia judicial. (REsp 896072/DF. Ministro FRANCISCO FALCÃO. Primeira Turma. Data do Julgamento: 15/4/2008. DJe 5/5/2008)

Nessa linha de entendimento,
ad litteris
:

[...] por existirem, nos autos, outros meios de prova que atestem, de forma categórica, a fraude contratual. Não é possível, no entanto, indeferir a dilação probatória requerida pelo réu, se o meio de prova apresentado representa seu único meio de defesa. 2. A alegação de falsidade da assinatura constante no contrato é matéria apta a influir no desfecho da lide, configurando hipótese manifesta de cerceamento de defesa. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDFT, Acórdão 1294017, 07191523920198070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO. EQUIVOCADA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DO JULGADO ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. Em recaindo a controvérsia dos autos sobre aspectos fáticos para além daqueles delimitados pelo Juiz de origem quando da decisão saneadora, forçoso reconhecer a existência de cerceamento do direito de produção de prova pelas partes, sobretudo ante a necessidade de reabertura da fase instrutória, para a complementação da perícia grafotécnica outrora realizada, notadamente a fim de averiguar se a assinatura constante do contrato impugnado - e atribuída ao consumidor - foi ou não introduzida no respectivo documento de forma fraudulenta, por meio de montagem ou mecanismo similar, impondo-se, assim, a cassação da sentença, a fim de que seja realizada a referida perícia técnica. Preliminar de ofício de nulidade da sentença acolhida. Apelação Cível prejudicada. (Acórdão 1149649, 07067314620178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação Cível – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE SE PERMITIR A REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA NECESSÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Discute-se nos presentes recursos: a) a preliminar suscitada nas Contrarrazões de ofensa ao princípio da dialeticidade; e b) a preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa por necessidade de realização de prova pericial; c) no mérito, a invalidade do contrato de mútuo bancário; d) o cabimento da restituição dos valores descontados; e e) a ocorrência de danos morais na espécie. 3.
Nos termos do art. 369, do CPC/15, "as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz", cabendo ao Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, "determinar as provas necessárias à instrução do processo", apenas indeferindo, se for o caso, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370), restando evidenciado o dever de se permitir ampla margem à dilação probatória, a fim de que as partes possam produzir as provas que guardem relação de pertinência com suas teses, mesmo que, com estas, no plano abstrato e/ou concreto, discorde o Juiz. 4. Na espécie, a realização de perícia grafotécnica é prova essencial ao deslinde da causa, sendo que a sua não realização caracteriza nítido cerceamento de defesa ao direito instrutório da autora-apelante em comprovar a alegada falsidade de sua assinatura e que não contratou o empréstimo descritos na inicial. Portanto, impõe-se a anulação da sentença
. 5. Apelação Cível conhecida e provida. (TJ-MS - AC: 08005456320208120022 MS 0800545-63.2020.8.12.0022, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimo consignado.
Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença anulada de ofício para a produção de prova pericial grafotécnica
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AC: 10003022320218260407 SP 1000302-23.2021.8.26.0407, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 23/08/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FIRMADOS PELAS PARTES NO ANO DE 2013. POSTERIOR REFINANCIAMENTO DOS CONTRATOS QUE NÃO SÃO RECONHECIDOS PELA CONSUMIDORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, DO ART. 27, DO CDC, QUE SE INICIA COM A QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO JULGADO QUE MERECE ACOLHIMENTO. PEDIDOS DE PROVA PERICIAL E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO IGNORADOS. PREMISSA EQUIVOCADA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COLACIONOU AOS AUTOS OS RESPECTIVOS CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE POSSUEM ASSINATURA SEMELHANTE ÀS DA AUTORA, QUE DEMONSTRAM SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PARA O JULGAMENTO DA LIDE. PROVA TÉCNICA QUE CHEGOU A SER REQUERIDA, INCLUSIVE, PELA AUTORA, MAS CUJO PEDIDO TAMBÉM RESTOU IGNORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA E PARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITANDO OS EXTRATOS BANCÁRIOS DA AUTORA. (TJ-RJ - APL: 00228261820198190206, Relator: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/09/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

Logo, verificando-se que a prova do fato depende de conhecimento especial de técnico, a sentença deve ser cassada para oportunizar, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, a elucidação dos pontos controvertidos na demanda.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FRANCISCO CARLOS BARBOSA
e pronuncio,
de ofício
, a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual, com realização de prova técnica, nos moldes do Código de Processo Civil, a fim de esclarecer se houve fraude na confecção dos contratos de empréstimos pessoais.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA NULA.

1.
No caso em julgamento, verifica-se que a r. sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para elucidar a controvérsia principal, consistente na alegada fraude documental nos contratos impugnados, e os demais meios de prova não possuem a aptidão necessária para sufragar a análise do mérito da causa.

2.
Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação jurisdicional, com base nos arts. 370, caput, e 464 do Código de Processo Civil .

3.
Constatado que a prova do fato depende de análise técnica de outra ciência, a prova pericial imprescindível não pode deixar de ser realizada, se inocorrente a hipótese do art. 472 do CPC, nos termos do que dispõe expressamente o § 1º do art. 464 do mesmo diploma legal.

4
. Recurso conhecido e sentença anulada de ofício.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do apelo e, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.